Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM “COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O documento novo juntado pela parte autora não tem o condão de alterar o Acórdão no 1396413 que analisou detidamente o caso dos autos, com base no RE no 1.014.286/SP, Tema 942 do STF.
2. A parte autora pretende com seus argumentos modificar a interpretação da Constituição da República Federativa do Brasil quanto ao enquadramento do regime próprio de previdência social da carreira dos Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, previstos no inciso II do § 4o do art. 40, transferindo o seu enquadramento para o inciso lII do § 4o do art. 40.
3. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, contudo o fato é que a matéria em debate foi analisada à luz do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP, Tema 942 do STF, que claramente deixou de fora da possibilidade de converter a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II), sendo, este último, o caso tratado nos autos.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não acolhimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.